Tribunal: STF
Processo: RE 91577
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- NÃO VIOLA DIREITO ADQUIRIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO SERVIDOR
ESTATUTARIO ESTAVEL CUJO CARGO FOI EXTINTO EM VIRTUDE DE LEI.
NÃO QUEBRA O PRINCÍPIO DE ISONOMIA CONSTITUCIONAL A LEI QUE
RESSALVA SITUAÇÃO PESSOAL DE DETERMINADOS FUNCIONÁRIOS E NÃO DE
OUTRO, PORQUE TAL ESCOLHA E PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO.
RE NÃO CONHECIDO.